Tribunal: TJMT
Processo: 1005381-11.2022.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005381-11.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAURA QUIRINO DE OLIVEIRA - CPF: 219.826.601-63 (RECORRENTE), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 05.535.209/0001-73 (RECORRIDO), YHASMINE BARBOSA SANTOS - CPF: 048.519.211-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso

:

1005381-11.2022.8.11.0004

Recorrente(s)

:

MAURA QUIRINO DE OLIVEIRA

Recorrido(s)

:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GENERAL CARNEIRO-MT

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA do MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO – PRETENSÃO DE ADEQUAÇÃO DA APOSENTADORIA – RETIFICAÇÃO DE APOSENTADORIA – ATO REVISTO PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL – ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO – JULGAMENTO DE LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO – PODER DA ADMINISTRAÇÃO DE REVISAR ATOS ADMINISTRATIVOS – IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS INICIAIS MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se na origem de
ação de obrigação de fazer
, com pedido de tutela de urgência antecipada, ajuizada por Maura Quirino de Oliveira em desfavor do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de General Carneiro-MT, em que sustenta que o valor que está sendo pago a título de
aposentadoria
é inferior ao valor a que faz jus, pugnando pela condenação do reclamado a realizar a adequação do benefício previdenciário.

Visa a reclamante, ora recorrente, reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. nº 193779355), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente
o pedido formulado na inicial, declarando extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente
afirma
que
a remuneração por ela percebida era constituída do valor do salário-base e da complementação salarial, a qual não se trata de gratificação temporária, razão pela qual era descontado sobre todo o valor a contribuição previdenciária.

Sustenta o caráter remuneratório do complemento salarial recebido mensalmente, sendo imperativo somá-lo para realizar o cálculo do benefício previdenciário, motivo pelo qual aduz que o Fundo Municipal deve realizar a adequação do seu benefício de aposentadoria, a fim de contabilizar na média salarial para proventos de aposentadoria todas as contribuições efetuadas, inclusive em parcelas de gratificação e complemento salarial.

Em contrarrazões, o recorrido
alega que a partir de junho de 2018 a recorrente passou a receber a gratificação “Complementação Salário”, que se deu até fevereiro de 2021, totalizando 33 competências, sendo que somente em duas incidiu o desconto previdenciário sobre a referida complementação. Informa que nas demais competências a contribuição previdenciária incidiu apenas sobre o salário-base.

Aduz ainda que os valores dos proventos de aposentadoria estão sendo pagos conforme a legislação municipal sobre o tema, o que foi inclusive concluído pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, requerendo então a manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, tenho que a sentença
não
merece reparos.

Isso porque

não se constata qualquer
ilegalidade
no ato de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (Portaria nº 062
/
2021) à autora, uma vez que se deu nos termos da Lei Complementar Municipal nº 539/2005 e suas alterações.

Em síntese,
a verba denominada “Complementação Salário”, ainda que na regência do art. 6º da EC n.º 41/2003, não é verba incorporável para efeitos previdenciários.

Assim, foi definida em lei municipal a remuneração de contribuição dos servidores vinculados
à autarquia previdenciária reclamada
, por meio da
mencionada lei complementar municipal
, que dispõe sobre a Reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social do Município de General Carneiro/MT:

Art. 45. Considera-se remuneração de contribuição, para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida ao segurado a título remuneratório pelo exercício do cargo com valor fixado em Lei, acrescido das vantagens permanentes do cargo, vantagem individual por produtividade, décimo terceiro vencimento, proventos de aposentadoria e pensão

§ 1º Parcelas remuneratórias pagas em decorrência de função de confiança ou de cargo em comissão, quando tais parcelas integrarem a remuneração de contribuição do servidor que se aposentar com fundamento no art. 40 da Constituição, respeitado, em qualquer hipótese, o limite previsto no § 2o do citado artigo

§ 2º Exclui-se de descontos referidos neste artigo, gratificação de férias, horas extras e vantagens temporárias. (grifo nosso)

A disciplina na lei do GENERAL-PREVI considera
como
base de cálculo para a contribuição do servidor o seu vencimento acrescido de vantagens permanentes
,
devidamente estabelecido em lei.

Pois bem, o ato administrativo de concessão da aposentadoria

foi
revisto pel
o
T
CE, órgão auxiliar de controle externo, sendo que este conclui pela legalidade da planilha de proventos da autora no valor de R$ 1.928,66. O valor do benefício se deu com base nos proventos recebidos, aos quais o referido órgão não apontou incorporação.

Cumpre mencionar que a complementação de salário somente é devida enquanto permanecerem as condições que deram causa a sua concessão, as quais não permanecem com a inatividade, como também é devida sobre o vencimento do cargo efetivo, rubrica que é diferente dos proventos de aposentadoria.

Ademais, verifica-se que, apesar de ter incidido contribuição previdenciária sobre a complementação de salário nas competências antecedentes à aposentadoria (janeiro e fevereiro de 2021), isso não implica em necessária incorporação de remuneração de contribuição.

Por sua vez, a Administração Pública deve se atentar ao princípio da legalidade na prática de seus atos administrativos e, em razão do princípio da autotutela, tem o poder-dever de anular e corrigir seus próprios atos, quando constatar vícios que o maculam.

Nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal “
a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
”.

É lícito ao Tribunal de Contas fiscalizar e impor a revisão do ato de aposentadoria e corrigir o enquadramento legal, bem como o tempo de serviço do servidor, posto que essa atividade decorre do controle externo, previsto no artigo 71 da Constituição Federal.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - SERVIDOR APOSENTADO COM PROVENTOS INTEGRAIS - RETIFICAÇÃO EX OFFÍCIO DA APOSENTADORIA - CÁLCULO PELA MÉDIA ARITMÉTICA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL - CONTROLE EXTERNO - JULGAMENTO DE LEGALIDADE DA READEQUAÇÃO DA NORMA LEGAL CONSTITUCIONAL DO ATO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA - INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CONTRADITÓRIO OU CONTESTATÓRIO - DENEGAÇÃO DA ORDEM.

A Administração tem o poder-dever de anular e corrigir seus próprios atos, quando constatar vícios que o maculam. É lícito ao Tribunal de Contas rever o ato de aposentadoria e corrigir o enquadramento legal, bem como o tempo de serviço do impetrante, vale dizer, a motivação, exclusivamente de direito, mormente quando a norma constitucional que deveria, desde o ato da concessão do benefício, ser aplicada para o cálculo dos valores, só foi observada com a edição dos Atos Governamentais n°s. 10.013/2006 e 10.836/2006, que fizeram valer o recebimento dos proventos pela média contributiva e não subsídio integral. Evidencia-se que não se faz necessária a audiência do interessado-aposentado, para o aperfeiçoamento do procedimento administrativo, da readequação do valor da aposentadoria, com o julgamento de acordo com a aplicação da legislação constitucional específica (legalidade).

(TJMT, N.U 0087342-62.2006.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/07/2007, Publicado no DJE 21/01/2008)

Destarte, a conclusão do TCE/MT a respeito da ilegalidade da aposentadoria concedida à autora pela autarquia demandada está em consonância com as disposições constitucionais pertinentes.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida.

Pelas razões expostas,
conheço
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente/reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024